Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-40.2012.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001365-40.2012.8.14.0055

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: JUSCELINO CARVALHAES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001365-40.2012.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (ANTERIORMENTE DENOMINADA BRASILEG COMPANHIA DE SEGURO)

ADVOGADO: MILENA PIRAGINE – OAB/PA 19.386-A

APELADOS: JUSCELINO CARVALHAES DA CONCEIÇÃO, JUSCELENE SOARES DA CONCEIÇÃO, GILSON SOARES DA CONCEIÇÃO E JUSCIANE SOARES DA CONCEIÇAO

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA - OAB/PA 11.487

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTE DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA NOS PRONTUÁRIOS DA SEGURADA. DISPENSA DA PROVA PELO APELANTE EM AUDIÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CABE A ELE DETERMINAR AS PROVAS QUE ENTENDE NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO, AFASTANDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VIDA É TÍTULO EXECUTIVO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA POR PARTE DA SEGURADORA DE EXIGÊNCA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, em audiência, dispensa a realização de perícia médica indireta nos documentos apresentados nos autos. Preliminar rejeitada;

2. Nos termos do artigo 585, III do CPC/1973, vigente ao tempo do ajuizamento da execução, em norma reproduzida no art. 784, VI do CPC/2015, o contrato de seguro de vida é título executivo extrajudicial;

3. Se a seguradora optou por acolher a segurada para receber os respectivos prêmios, mesmo sem submetê-la a exame médico, é evidente que assumiu os riscos do contrato, não podendo, agora, beneficiar-se desta inércia, justamente porque admitiu o risco de receber a segurada no estado em que ela se encontrava;

4. Aplicação ao caso da Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça;

5.Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, seguindo a orientação do
Tema 1.076/STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos;

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, objetivando a reforma da sentença (Id num. 2537573) prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da Ação de Execução (processo nº 0001271-29.2011.8.14.0055), condenando o apelante nos ônus de sucumbência, nos autos de Embargos à Execução aforados contra

os exequentes/embargados/apelados
JUSCELINO CARVALHAES DA CONCEIÇÃO, JUSCELENE SOARES DA CONCEIÇÃO, GILSON SOARES DA CONCEIÇÃO
e
JUSCIANE SOARES DA CONCEIÇAO.

Os Embargos à Execução decorrem da Ação de Execução nº 0001271-29.2011.8.14.0055, na qual os apelados pretendem o recebimento de indenização securitária pela morte da segurada Tereza Maria Soares ocorrida em 26/07/2011.

Alega o apelante que recusou realizar o pagamento pois a segurada tinha doença pré-existente;
que há nulidade do processo, uma vez que o pedido de dilação probatória (produção de prova pericial médica indireta nos prontuários da segurada) não foi considerado pelo magistrado singular, violando o contraditório e ampla defesa
; que ante a ausência dos requisitos de certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial há nulidade da ação executiva; que o contrato de seguro não exige interpretação extensiva; que para fazer jus ao recebimento de indenização por morte da segurada é indispensável prévia demonstração de ausência de doença pré-existente, o que não é possível em processo de execução, que a doença pré-existente da segurada (câncer de pulmão e insuficiência respiratória) é uma excludente da obrigação contratual, que a segurada não agiu com boa-fé, omitindo as reais condições de saúde que portava; que somente após a morte da segurada tomou conhecimento da doença; que a segurada foi diagnosticada com adenocarcinoma em 21/01/2011 e a contratação do seguro se deu em 28/01/2011, logo a segurada agiu de má-fé; que os exames realizados em 12/01/2011 e 21/01/2011 apresentavam ser a segurada portadora de adenocarcinoma moderadamente diferenciado; que as doenças pré-existentes estão excluídas do seguro; que a seguradora não é obrigada a exigir a realização de exames prévios à contratação; e que cabe redução dos honorários de sucumbência para 10% (dez por cento).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada ou anulada para realização de prova pericial.

Manifestam-se os apelados em contrarrazões (Id. num. 2537577).

Petição de um dos apelados requerendo prioridade na tramitação processual por ser um deles idoso (ID Num. 2537569).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa
.

Aduz o apelante que há nulidade do processo, uma vez que o pedido de dilação probatória, qual seja, produção de prova pericial médica indireta nos prontuários da segurada, não foi considerado pelo magistrado singular, deste modo, violando o contraditório e ampla defesa.

Não lhe assiste razão.

No caso, o indeferimento de produção de prova pericial médica indireta nos prontuários da segurada não configura cerceamento do direito de defesa, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando há nos autos acervo documental suficiente para o julgamento da controvérsia em questão.

Sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele determinar as provas que entende necessárias ao julgamento do mérito, afastando as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC/1973, vigente ao tempo do ajuizamento da execução, em norma reproduzida no art. 370 do CPC/2015).

No caso concreto, em audiência (Id. 2537557, pág. 02) a embargante, ora apelante, reiterou pedido de fls. 168/169, apenas no que se refere ao oficiamento ao Laboratório Paulo Azevedo para apresentação do prontuário médico, exames e laudos em nome da segurada, por entendê-los suficientes e
dispensou a perícia médica indireta nos documentos apresentados nos autos
.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Alega a apelante que para fazer jus ao recebimento de indenização por morte da segurada é indispensável prévia demonstração de ausência de doença pré-existente, o que não é possível em processo de execução.

Mais uma vez sem razão.

Nos termos do art. 585, III do CPC/1973, vigente ao tempo do ajuizamento da execução, em norma reproduzida no art. 784, VI do CPC/2015, o contrato de seguro de vida é título executivo extrajudicial.

Em 28/01/2011, a segurada firmou contrato de seguro de vida (apólice nº 930013268 (Id. Num. 2537546, pág.22 e 2537547, pág.01/11), com a finalidade de receber indenização securitária em caso de morte, junto ao estipulante Banco do Brasil.

Ocorrendo o óbito da segurada em 26/07/2011 (ID Num 2537547) e tendo a seguradora indeferido a cobertura, sob alegação de doença pré-existente (Id Num. 2537546), os beneficiários ajuizaram Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo n. 0001271-29.2011.8.14.0055).

Havendo a intenção de descaracterização de título executivo que formalmente apresenta aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, há a necessidade de o pleito ser apresentado em embargos do devedor, o que fez o apelante, sendo que ele foi julgado improcedente (Id. 2537573, pág. 04), ensejando a presente apelação.

Aduz, ainda, a apelante a inexistência de certeza e liquidez da apólice de seguro, ante a pré-existência de doença que acometia a segurada

Ainda sem razão.

A seguradora limitou-se a aceitar a segurada e as declarações de uma folha de contrato previamente formulada e posteriormente preenchida (Id. 2537546, pag. 22 e 2537547, pag.11).

O formulário foi entregue pronto, não houve solicitação de realização de exames prévios ou a advertência de que a omissão sobre doenças preexistentes ocasionaria a negativa de cobertura.

Como afirmado pelos embargados e constatado nos autos, o Manual do Segurado com as condições do seguro, não foi sequer disponibilizado para a contratada. O documento somente foi remetido em 28/11/2011 aos beneficiários, após solicitação e após o óbito da segurada (Id. 2537547, p. 26/27).

A segurada não tomou prévio conhecimento das condições que lhe eram impostas ao subscrever a proposta atinente à Adesão de Seguro de Proteção de Vida.

De fato, o que se verifica na cláusula 7.5, 7.6 (Id. 2537546, pág. 37) do Manual do Segurado sobre aceitação do seguro é que a apelante, após a assinatura do seguro, teria 15 (quinze) dias para verificar se a segurada estava omitindo ou prestando declarações inverídicas, mas não o fez, preferindo assumir risco da contratação.

Não se exigiu que a segurada
se submetesse a qualquer exame médico prévio, ou seja, foram aceitas as declarações pré-impressas dentro do próprio contrato de adesão,
o que foi confessado em audiência (Id. 2537557), tendo a preposta da apelante afirmado que: “...a seguradora não pediu os exames em virtude da demanda muita alta de segurados e de contratos...”.

Se a seguradora optou por acolher a segurada para receber os respectivos prêmios, mesmo sem submetê-la a exame médico, é evidente que assumiu os riscos do contrato, não podendo, agora, beneficiar-se desta inércia, justamente porque admitiu o risco de receber a segurada no estado em que ela se encontrava.

Consequentemente, a apólice é certa, liquida e exigível, não podendo a segurada se negar do pagamento da indenização, ao argumento de omissão de doença preexistente.

Caso a seguradora tivesse real interesse em saber as condições de saúde da segurada, poderia e deveria realizar exames médicos quando da contratação. Não ocorrendo, não pode imputar ao segurado a responsabilidade pela providência que era de sua atribuição.

De outra forma, nos autos não há nenhuma
evidência de má-fé da segurada, pois as condições de saúde desta não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

Sobre o tema, preconiza a Súmula 609 do STJ:

A RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE, É ILÍCITA SE NÃO HOUVE A EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO OU A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO.

Por fim, não há razão para minoração dos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pois houve trabalho completo dos advogados dos exequentes/embargados/apelados, com impugnação aos embargos, audiência de instrução e alegações finais, tendo a sentença apelada, ao fixar os honorários sobre o valor da causa, seguido rigorosamente a orientação do
Tema 1.076/STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 10/05/2023